Tribunal: TJSP
Processo: 1004403-20.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido com efeitos "ex nunc", de modo a não retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício concedido com efeitos "ex nunc", de modo a não retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se amoldam à média do mercado para a época em que o contrato foi ajustado. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Recurso prejudicado. Encargo cuja cobrança não restou demonstrada. Ausência de previsão contratual da respectiva exigência. JUROS DE MORA. Abusividade. Ocorrência. Encargo reduzido para o percentual de 1% ao mês. TARIFAS. Apelo prejudicado. Cabia aos autores especificar de modo claro quais encargos lhe pareciam abusivos. Pedido genérico que não comporta apreciação. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000728100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004403-20.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante FERTCH
DIE CASTING LTDA EPP, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004403-20.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelantes: Fertch Die Casting Ltda. EPP e outro
Apelado: Banco Safra S/A.
Voto no 11.068
REVISÃO
DE
CONTRATO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Benefício concedido com efeitos “ex nunc”, de modo a não
retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto
probatório
suficiente
para
o
deslinde
da
causa.
CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Contrato celebrado após
a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e
541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS.
Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que se
amoldam à média do mercado para a época em que o contrato
foi ajustado. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Recurso
prejudicado. Encargo cuja cobrança não restou demonstrada.
Ausência de previsão contratual da respectiva exigência.
JUROS DE MORA. Abusividade. Ocorrência. Encargo
reduzido para o percentual de 1% ao mês. TARIFAS. Apelo
prejudicado. Cabia aos autores especificar de modo claro quais
encargos lhe pareciam abusivos. Pedido genérico que não
comporta apreciação. Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
3
Vistos.
Ação
de
revisão
de
contrato,
julgada
improcedente pela MM. Juíza Ana Cláudia Habide Kock, com a
condenação dos autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Inconformados, apelam os autores a pedir a
reforma da sentença. Requerem a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa. Alegam a
ilicitude da capitalização, taxa de juros, cobrança de comissão de
permanência cumulada a outros encargos moratórios e de tarifas não
contratadas. Pleiteiam a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, por se tratar de questão
relativa ao próprio recurso.
É o relatório.
Ação de revisão de contrato para declaração de
ilicitude da capitalização, taxa de juros, cumulação de comissão de
permanência com outros encargos de mora e cobrança de tarifas não
autorizadas.
Em resposta, o réu arguiu preliminar de inépcia
da petição inicial e, no mérito, sustentou a licitude das cláusulas contratuais
impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício que as maculasse.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
Inicialmente, apreciarei o pedido de justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
4
gratuita formulado pelos autores, por constituir pressuposto de
admissibilidade recursal.
Concedo aos autores os benefícios da justiça
gratuita, pois não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, §
2o, do Código de Processo Civil).
Frise-se que o réu, instado a se manifestar sobre a
concessão do benefício, não se insurgiu contra a pretensão.
No entanto, a concessão operará efeitos ex nunc,
de modo a não retroagir para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento,
que ocorre neste instante processual.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AFRONTA
AOS
ARTS. 4o E 6o DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO NA FASE DE
EXECUÇÃO DO JULGADO. POSSIBILIDADE SEM,
CONTUDO, ALCANÇAR A CONDENAÇÃO FIXADA NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO E TRANSITADA EM
JULGADO. 1. Na hipótese em exame, o Tribunal de
origem assegurou efeito ex tunc à gratuidade de justiça
concedida apenas em fase de execução. 2. Merece
reforma o decisum objurgado, pois a Corte Especial do
Tribunal de Uniformização infraconstitucional concluiu
ser cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita, na fase de execução. Todavia, não se
verifica a possibilidade de seus efeitos retroagirem para
alcançar a condenação nas custas e honorários fixados
na sentença do processo de conhecimento transitada em
julgado, sob pena de ofensa ao art. 467 do CPC (conf.
EREsp. 255.057). 3. Agravo Regimental não provido”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1412856/SP, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
5
Ministro Herman Benjamin, j. em 27/03/2014).
Ainda:
“EXECUÇÃO - Justiça gratuita - Concessão
no curso do processo - Impossibilidade de sua retroação
para alcançar atos praticados
Agravo desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento n° 0392685-07.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 26/10/2010).
“Ação de cobrança de despesas condominiais,
em fase de cumprimento de sentença. A decisão que
concede os benefícios da justiça gratuita opera efeitos ex
nunc. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Recurso
provido” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento no 2132578-05.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Gomes Varjão, j. em 13/10/2014).
Passo ao exame do recurso.
O exame do apelo se restringirá às questões
impugnadas no recurso, pois em matéria de contrato bancário, é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, consoante ensina
a súmula 381 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 381 - Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade
das cláusulas”.
A apelação comporta parcial provimento.
Não ocorreu cerceamento de defesa.
O contexto probatório era suficiente para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
6
deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de outras provas
para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Não há que se falar em realização obrigatória de
provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura a plenitude de defesa. Precedentes (...)” (AgR-
AI 153.467/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. 1. Não há violação ao art.
535 do CPC quando o acórdão recorrido dirime de forma
expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas
nas razões recursais. 2. Não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente
fundamentado, sem a produção de provas tidas por
desnecessárias pelo juízo. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento” (STJ, 4a Turma, AgRg no AgREsp no
173.899-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. Em
26/06/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
7
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA
ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
NECESSIDADE DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, como se depreende da leitura do acórdão
recorrido. 2. Vê-se, na verdade, que no presente caso a
questão não foi decidida conforme objetivava o
agravante, uma vez que foi aplicado entendimento
diverso. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado nos sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de
produção de prova oral demanda o revolvimento de
matéria fática, o qual é vedado em recurso especial, dado
o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp
no 145.134-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em
29/05/2012).
Passo ao mérito.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às
instituições financeiras (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No entanto, a aplicação do regime do referido estatuto, por si, não assegura
o acolhimento de pedidos formulados pelos consumidores.
No caso, os consumidores tinham conhecimento
das regras contratuais, para as quais aderiram de forma livre, sem
demonstração de vício de consentimento, e não lhes é lícito sustentar
nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em questões pontuais.
Não se pode reclamar da adesividade do pacto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
8
sem a demonstração de prejuízo ou violação das regras consumeristas. O
contrato de adesão faz parte do nosso sistema legal. Nenhum ilícito existe
em sua celebração.
Quanto à capitalização, nos contratos celebrados
após a edição da Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000,
revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, artigo 2o, passou
a ser válida a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano,
desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Agravo em recurso especial. Ação revisional.
Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n.
2.170-36, possível a capitalização de juros em períodos
inferiores a um ano. Agravo regimental acolhido em
parte, para conhecer do recurso especial no que tange à
capitalização dos juros e permiti-la na forma pactuada,
redimensionando a sucumbência” (AgRg no RESP 60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2004).
Essa
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior em incidente de
processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7o, do Código de
Processo Civil de 1.973:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
9
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Resp. 973.827/RS, E. 2a Seção,
relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE
24.09.12).
Para reforçar a licitude da cobrança dos juros
capitalizados, o C. Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas n° 539 e
541, “in verbis”:
Súmula n° 539: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”
Súmula n° 541: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
Da simples leitura dos contratos copiados aos
autos, se conclui que a cobrança dos juros atende aos critérios sumulados
pela Corte Superior.
No tocante aos parâmetros de razoabilidade,
mediante conferência do que é vigente e praticado no mercado financeiro,
no caso observa-se que as taxas de juros mensais e anual não divergem da
média do mercado para a época em que contratadas, refutada, assim, a
suposta abusividade. Ademais, o contrato prevê a forma de aplicação dos
juros, a possibilitar sua cobrança nos termos pactuados.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
10
“(...) APELAÇÃO - Cerceamento de defesa -
Não ocorrência - Possibilidade de julgamento antecipado
da lide. REVISIONAL - Financiamento Aquisição de
veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia
- Limitação da taxa de juros - Impossibilidade -
Capitalização mensal de juros e Tabela Price -
Admissibilidade - Pacto expresso, posterior à Medida
Provisória
1.963-17/2000
-
TAC,
TEC
e
IOF
Admissibilidade - Exegese do julgamento do STJ em sede
de recurso repetitivo - Recurso desprovido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0050854-67.2010.8.26.0577, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 11/02/2014).
“(...) REVISÃO DE CONTRATO - Cédula de
crédito bancário - Contrato de adesão, com cláusulas
preestabelecidas, que não invalida a avença (...) O STJ
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição
da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no
2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados
em período inferior a um ano - Incidência da Súmula 539
do STJ - Juros remuneratórios excessivos - Não
evidenciados - Instituições financeiras que não se
submetem às disposições do Decreto 22.626/33 -
Incidência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF (...)
Recurso do réu desprovido e do autor parcialmente
provido para limitar o percentual da comissão de
permanência
à
somatória
da
taxa
de
juros
remuneratórios, dos juros de mora e da multa contratua”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1107296-70.2014.8.26.0100, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
em 13/01/2016).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. Abertura de Crédito em conta corrente.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste
posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
11
Ademais, a previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança. Cédula de Crédito Bancário que autoriza a
capitalização de juros quando convencionada (Art. 28, §
1o, I, da Lei no 10.931/04). Admissibilidade da cobrança.
Inexistência de pactuação em patamar abusivo. Sentença
reformada no ponto. Recurso provido” (TJSP, 38a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0002062-80.2013.8.26.0576, Rel. Des. Flávio Cunha da
Silva, j. em 06/08/2014).
“Ação revisional de contratos bancários.
Contrato de abertura de crédito. Contratos de mútuo. (...)
Apelo do banco. Capitalização. Todos os contratos foram
celebrados após a edição da MP 1963-17/2000.
Admissibilidade de capitalização mensal. Encargos de
manutenção de conta. Cobrança prevista em contrato.
Conta corrente que apresenta a discriminação mensal da
cobrança nos
extratos. Ausência de abusividade.
Encargos devidos. Sentença reformada. Recurso provido”
(TJSP, 21a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0052744-49.2007.8.26.0576,
Rel.
Des.
Virgilio
de
Oliveira Junior, j. em 07/03/2012).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Anatocismo.
Cheque especial. Capitalização mensal de juros ínsita aos
contratos bancários. Ausência de ilegalidade. Incidência
no caso da Medida Provisória no 1.963-17/2000, a qual
passou a admitir expressamente a capitalização mensal de
juros.
Recurso
improvido.
-COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
Ausência
de
cobrança.
Recurso
improvido” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 9202111-39.2008.8.26.0000, Rel. Des. Erson
de Oliveira, j. em 04/07/2012).
No que respeita à comissão de permanência,
prejudicado o apelo, pois não restou demonstrada a sua efetiva cobrança.
Acrescento que, não obstante a inadvertida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
12
menção pelos litigantes à comissão de permanência em manifestações
genéricas, não existe previsão contratual de cobrança desse encargo nas
cédulas de crédito bancário copiadas aos autos a folhas 152 e seguintes.
Cuidam-se de contratos padronizados, sem
previsão da cobrança do encargo.
Daí
não
haver
possibilidade
de
indevida
cumulação contratual desse encargo com juros moratórios, a justificar a
revisão dos pactos para exclusão de um ou do outro.
Há, no caso, apenas cobrança de juros moratórios
e multa, admissíveis na esteira de tranquila jurisprudência.
No entanto, no que toca aos juros de mora,
necessária a redução do percentual pactuado para 1% ao mês, pois
abusivas as cláusulas contratuais que preveem a estipulação na
percentagem de 0,256866% ao dia.
No tocante à cobrança de tarifas, também está
prejudicado o apelo, pois cuida-se de pleito excessivamente genérico.
Pela leitura das razões recursais, os apelantes não
se dignaram a especificar claramente quais encargos seriam abusivos.
Competia-lhes especificar de modo cristalino
quais tarifas exigidas entendiam ser abusivas, a fim de tornar admissível a
apreciação da irresignação.
Porém, não o fizeram.
Logo, inviável a análise de tal pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
13
Nesse sentido:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
revisional. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Descabimento. Impugnação genérica à
cobrança de encargos e tarifas bancárias, sem especificá-
los, que inviabiliza a análise da pretensão. Súmula 381,
do C. STJ, segundo a qual, "nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de oficio, da abusividade
das cláusulas". Recurso não conhecido” (TJSP, 24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0006853-66.2014.8.26.0153, Rel. Des. Walter Barone, j.
em 14/11/2019).
“Arrendamento mercantil Questionamento
sofre
tarifas
contratuais

Pedido
genérico

Inadmissibilidade

Demandante que deveria ter
especificado na inicial quais as tarifas estão sendo
impugnadas na ação, não bastando a indicação
normativa a respeito do tema Improvimento” (TJSP, 26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000914-76.2013.8.26.0562, Rel. Des. Vianna Cotrim, j.
em 03/09/2015).
A ação passa a ser parcialmente procedente, para
que a taxa de juros moratórios prevista contratualmente obedeça ao
percentual de 1% ao mês, mantidas as demais cláusulas pactuadas.
A sucumbência permanece carreada aos autores,
nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
14
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004403-20.2019.8.26.0037 -Voto no 11068
15
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação apenas para reduzir os juros moratórios ao percentual de 1% ao
mês.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator